Tribunal: TJDFT
Processo: 0718888-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0718888-19.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAURICIO ORLANDI RIBEIRO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO O recurso inominado de ID 58550440 veio acompanhado de guias e comprovantes de pagamento relativos a processo diverso (autos no 0715022-03.2024.8.07.0016). Por meio do despacho de ID 58603241, o recorrente foi intimado a comprovar ter efetivado o recolhimento das guias de custas iniciais e de preparo recursal, referentes ao presente feito. Na peça de ID 58708702, o recorrente informa equívoco no momento da emissão das guias, tendo incluído o número de processo diverso (0700333-51.2024.8.07.0016). Solicita a expedição de ofício para regularização. O art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, dispõe que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Já o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". No caso dos autos, não há qualquer comprovação do equívoco narrado pelo recorrente, vez que sequer anexou aos autos as guias que porventura tenha emitido nos autos do processo no 0700333-51.2024.8.07.0016. Assim, indefiro a expedição de ofício e não conheço do recurso por ser deserto, nos termos do art. 11,V, do RITRJE. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator